Tribunal: TJES
Processo: 5014488-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção; Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014488-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO COLNAGO GONCALVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
Nº 5014488-61.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
FERNANDO COLNAGO GONCALVES

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidor público estadual contra acórdão que, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a improcedência dos pedidos de promoção funcional na carreira de policial civil e de pagamento de retroativos.

O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, alegando que o acórdão desconsiderou a suposta ilegalidade da metodologia de cálculo de vagas prevista na Portaria nº 292-S/2017 da SEGER, invocando a necessidade de controle jurisdicional dos atos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de contradição na aplicação de portaria administrativa preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC; e (ii) saber se o manejo de embargos com o nítido propósito de reformar o mérito do julgado enseja a aplicação da multa por caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são modalidade recursal de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a reforma do julgado por mero descontentamento da parte.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara ao assentar que a fixação e a operacionalização de vagas para promoção funcional estão inseridas no âmbito da discricionariedade e do mérito administrativo, o que afasta a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário sobre os critérios de cálculo adotados.

A tese de contradição levantada pelo embargante configura nítida tentativa de rediscussão do mérito e de submissão da matéria a uma nova instância revisora, hipótese vedada na via estreita dos aclaratórios.

O manejo de recurso de fundamentação vinculada sem a demonstração real de vício intrínseco ao julgado caracteriza abuso do direito de recorrer, o que atrai a incidência da multa descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento adotado pelo julgador por mero inconformismo da parte. 2. A fixação e a operacionalização de vagas voltadas à promoção de servidores públicos inserem-se no âmbito do mérito administrativo, sendo defeso ao Poder Judiciário alterar a metodologia de cálculo fixada pela Administração Pública, salvo flagrante ilegalidade. 3. O uso de embargos de declaração com o exclusivo propósito de rediscutir a matéria fática e probatória julgada caracteriza recurso manifestamente protelatório, autorizando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48;

Portaria SEGER nº 292-S/2017.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDO COLNAGO GONCALVES
em face do acórdão proferido nestes autos (ID 18679207), que conheceu do recurso inominado interposto e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de promoção de policial civil e recebimento de valores retroativos.

Em suas razões recursais (ID 18814970), o embargante sustenta a existência de contradição no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão incorreu em erro ao não reconhecer a contradição da Administração Pública em relação à metodologia de cálculo prevista na Portaria nº 292-S/2017 da SEGER. Ademais, sustenta a aplicação do princípio da sindicabilidade e inafastabilidade da tutela jurisdicional no caso concreto.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejado fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

No caso em exame, observa-se que a pretensão da parte embargante é nitidamente a reforma da decisão colegiada por discordar da fundamentação adotada.

Isso porque, ficou expressamente consignado no acórdão que a fixação e a operacionalização das vagas para fins de promoção funcional inserem-se no âmbito da discricionariedade, refletindo diretamente no mérito administrativo. Motivo pelo qual, este juízo entendeu pela impossibilidade de alterar a metodologia do cálculo utilizada, baseado e fundamentada na impossibilidade de intervenção.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos ou dispositivos legais citados, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no presente caso.

Verifica-se, portanto, que a tese de contradição levantada pelo embargante quanto ao previsto na referida Portaria configura mera tentativa de rediscussão do mérito recursal.

A inconformidade da parte com a subsunção dos fatos à norma jurídica e com o desfecho da lide não autoriza o uso da via estreita dos aclaratórios, que não se prestam a funcionar como nova instância revisora de julgamento.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)